Tribunal: TJBA
Processo: 8016203-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016203-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAN VILLE DAS ARTES RESIDENCIAL GOYA LIFE

Advogado(s)
:
JULIANA FREITAS DA SILVA, ROBSON SANTOS CARVALHO DE SANTANA, ANA CRISTINA NERI DA CONCEICAO

AGRAVADO: DARIO MARCAL BARROSO

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO, YASMIN VIANA COSTA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA REVOGADA. TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE PREVÊ A COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. PLEITO DO AUTOR DE INSTALAÇÃO IMEDIATA DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo autor, contra acórdão que revogou a tutela de evidência concedida na origem para compelir o condomínio réu à adoção de medição individualizada do consumo de água, conforme previsão expressa da convenção condominial. O Embargante alega omissões e obscuridades no julgado, apontando a existência de documentos técnicos suficientes nos autos que demonstram a viabilidade técnica da medida. Sustenta, ainda, que a decisão desconsiderou o caráter cogente da convenção.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou obscuridade quanto à: (i) análise da viabilidade técnica da medição individualizada do consumo de água; (ii) aplicabilidade imediata da convenção condominial; e (iii) fundamentação sobre a reparação futura de eventuais prejuízos do autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa restrita e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia, reconheceu a previsão convencional da medição individualizada, mas concluiu, com base nos elementos dos autos, que não houve comprovação inequívoca da viabilidade técnica da medida, sendo necessária a produção de prova pericial.

5. A decisão embargada considerou, ainda, os impactos financeiros e estruturais que eventual imposição imediata da obrigação poderia gerar ao condomínio, ponderando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Não há omissão quanto à análise dos documentos técnicos citados pelo Embargante, tampouco obscuridade quanto aos fundamentos da decisão, que foram expressamente delineados no acórdão recorrido.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8016203-12.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
DARIO MARÇAL BARROSO,
e como Embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRAN VILLE DAS ARTES RESIDENCIAL GOYA LIFE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.